Tribunal: TJMT
Processo: 1033674-29.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033674-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CLEUZA VIEIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 026.952.841-52 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Em que pese o voto do eminente relator ter sido acompanhado pelo 2° vogal, dele divirjo para acolher a preliminar de ilegitimidade do recorrente, posto que não integra a relação jurídica com o autor. A relação jurídica se formou entre autor e o segundo requerido SECON - beneficiário do valor descontado - e de quem a parte desistiu antes mesmo da citação. Dou provimento ao recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em conta bancária.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados.

Descontos em benefício previdenciário que têm potencial para configurar o dano moral.

O valor arbitrado na origem a título de dano moral atende o critério da razoabilidade, o quadro fático-probatório e a dupla finalidade da condenação.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Por todo exposto, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 -
declarar
inexigível os débitos discutidos na presente ação; e

2 -
condenar
a requerida a restituir (id: 155831502), em favor da parte reclamante, a importância de R$ 329,15 (trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos),
na forma simples
e nos termos da fundamentação supra, cobrados indevidamente, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, devidos desde a data da citação, e corrigidos monetariamente pelos índices do INPC, desde a data da cobrança de cada parcela, devendo a parte Reclamante apresentar aos autos planilha discriminada nos termos desta decisão
; e
.

3 -
condenar
a parte reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de compensação financeira pelos danos morais sofridos pela autora, corrigidos monetariamente pelo índice INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

[...]”

Em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos incidentes em aposentadoria da parte requerente.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação proposta por
CLEUZA VIEIRA DA SILVA SOUZA,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
na qual a parte autora requer a declaração de inexistência de débitos em relação aos descontos efetuados de sua aposentaria e condenação da parte ré, ainda, em indenização de danos morais, referente os descontos indevidos realizados.

[...]

Nesse quadro, cabe analisar se houve abuso no proceder da parte ré, no que tange os descontos realizados.

Tendo a parte reclamante afirmado não ter entabulado qualquer negócio jurídico que justificasse os descontos realizados, incumbiria a partes reclamada demonstrar a existência da relação jurídica que originou o débito discutido na presente demanda, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos,
nota-se que não foi juntado qualquer documento

pela requerida
, na peça de resistência,

a fim de demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.

No presente caso, em pese a parte reclamada ter afirmado que sua relação nos descontos era apenas de “intermediário” – id: 161194710, pág03 - vale ressaltar que, mesmo assim, NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documentos autorizativos de descontos, ou que comprovasse a origem dos débitos, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos
.

Em relação ao pedido da parte autora de restituição dos valores descontados indevidamente,
verifica-se que lhe assiste razão
. No caso dos autos, ao ter sofrido os descontos por uma dívida inexistente, a parte autora teve um decréscimo em seu patrimônio, o qual deve ser reparado com a restituição do valor recebido indevidamente pela parte ré
, na forma simples.

Nessa linha, a imposição da obrigação de devolução em dobro do indébito, nos termos dos artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, o Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de má-fé do credor, pelo que, não restando evidenciada de forma cristalina, deve ser afastada, impondo-se tão somente a obrigação de devolução simples da quantia indevidamente cobrada.

Pleiteia o autor, ainda, compensação financeira por danos morais.

[...]”

Tal qual reconhecido na origem, embora a recorrente defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas. Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu, pois a contestação foi juntada desacompanhada de qualquer documentação comprobatória.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independentemente da existência de culpa ou dolo.

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento, pois os descontos foram realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio, segue entendimento da Turma Recursal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a inexistência dos contratos de empréstimos consignados fraudulentos e condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração da indenização por danos morais; já a instituição financeira busca a reforma da sentença sob a defesa da regularidade das contratações ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimos consignados, considerados fraudulentos pela sentença, foram regularmente celebrados; (ii) definir a possibilidade de condenação em restituição dos valores descontados e em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova aplica-se em razão da hipossuficiência do consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade das contratações (art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC).

4.

Os documentos apresentados pela instituição financeira foram insuficientes para demonstrar a celebração válida dos contratos, na medida em que não continham mínimo elemento de autenticação ou ciência do consumidor.

5.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço e torna inexigíveis os valores descontados.

6.

A restituição dos valores descontado deve ser feita de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a contratação viciada.

7.

Os descontos recaíram sobre proventos, o que caracteriza o dano moral diante da natureza da verba e os revezes financeiros inerentes.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido por atender o critério da razoabilidade e o quadro fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da parte reclamada desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando não comprova a regularidade da contratação dos serviços.

2.

Empréstimos não contratados configuram falha na prestação de serviço e ensejam o dever em reparar os prejuízos eventualmente acarretados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54 e Súmula 362; TR-MT, N.U 1001182-69.2024.8.11.0005; TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001.

(N.U 1015477-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

No que tange ao

quantum
indenizatório
, a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "
a indenização por danos morais, ainda que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve servir de verdadeira punição ao ofensor, bem como de reprimenda social, alcançando resultados práticos de motivação à mudança comportamental da sociedade
"(STJ, AgRg no REsp. nº 1.096.735-ES).

O caso ilustra: i) pessoa idosa; ii) descontos em benefício previdenciário; iii) tentativa administrativa; iv) ineficiência da instituição bancária.

Reputo, com base nas circunstâncias fático-probatórias, justo e razoável o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais), sem representar excesso, com viés na dupla finalidade da condenação: reparatória e pedagógica.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Por fim, deixo de analisar o tópico de multa astreintes alegada no recurso inominado ante a ausência de fixação de multa na sentença.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, como autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.0999/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025